Tribunal: TJPA
Processo: 0846218-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846218-61.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém em face de acórdão que desproveu Agravo Interno em Apelação Cível, sob alegação de omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do agravo interno. A parte embargante requereu o saneamento do vício apontado e a consequente majoração da verba honorária recursal.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, em julgamento de Agravo Interno, bem como se a ausência de manifestação expressa sobre tal pedido configura omissão sanável por embargos de declaração.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é admissível quando o recurso inaugura novo grau recursal.

5.

O Agravo Interno e os Embargos de Declaração não inauguram novo grau recursal, razão pela qual se revela indevida a fixação ou majoração de honorários recursais nessas hipóteses.

6.

A ausência de majoração da verba honorária no julgamento do Agravo Interno não configura omissão do acórdão embargado, diante da impossibilidade jurídica do pedido à luz da orientação consolidada do STJ.

7.

O precedente do STJ citado no voto reafirma que os honorários recursais não incidem em julgamento de Agravo Interno e Embargos de Declaração, afastando a alegação de vício no acórdão embargado.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso inaugura novo grau recursal.

3.

É indevida a fixação ou majoração de honorários advocatícios recursais em julgamento de Agravo Interno e Embargos de Declaração.

4.

A ausência de majoração de honorários recursais em Agravo Interno não configura omissão do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.555.632/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.06.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARA
em face do Acórdão de ID
34711949
, que desproveu Agravo Interno em Apelação interposto pelo Município de Belém.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, consistente na ausência de majoração dos honorários de sucumbência em razão do desprovimento do agravo interno.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte adversa defendeu o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, consistente na ausência de majoração dos honorários de sucumbência em razão do desprovimento do agravo interno.

Todavia, o acórdão embargado não merece reparos, na medida em que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que não é cabível a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) no julgamento de Agravo Interno.

A majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) é devida unicamente quando o recurso inaugura grau recursal, revelando-se indevida nas hipóteses de agravo interno ou embargos de declaração.

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, do CPC de 2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.

2. Na espécie, a parte embargante aduz a ocorrência de omissão do aresto embargado quanto à não fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC -, devidos pela interposição de agravo interno.

3. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.555.632 – CE (2015/0233946-3) RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 27/06/2017).

Ante o exposto, conheço e não acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026